Tribunal: STF
Processo: ARE 1443370
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À MORADIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO DE MORADIA Pretensão de condenação dos requeridos na obrigação de Inserir os ocupantes do imóvel objeto da reintegração de posse nº 1036189 em programas de desenvolvimento urbano e habitação de interesse social, com a Imediata disponibilização de linhas de financiamento público, para aquisição de Imóveis que possam ser caracterizados como de interesse social, e, para aqueles ocupantes que não têm condições de suportar as exigências do financiamento público, a Inscrição em programas de locação social - Sentença de Improcedência que conferiu a correta solução à lide, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Recurso desprovido.” (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo aponta violados os arts. 1º, inc. III; 3º, incs. I e III; 6º; 23, incs. IX e X, da Constituição da República (CRFB). Afirma ser necessário garantir o direito à moradia às famílias removidas em virtude da reintegração de posse da Fazenda Juquey, as quais devem ser inscritas em programas de desenvolvimento urbano e habitacional de interesse social dos recorridos. Aduz que, “em qualquer ação de desocupação de uma área ocupada por grande contingente de pessoas (...), o Estado deverá adotar todas as medidas necessárias, na maior medida que permitirem os seus recursos para que seja proporcionada outra habitação, reassentamento ou acesso a terras produtivas”. Sustenta ser dever do Poder Judiciário “prover direta e efetivamente o direito à moradia digna, especialmente nos casos de remoção forçada”. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial (e-doc. 22).



    3. O Estado de São Paulo, em contrarrazões, manifesta-se pela negativa de seguimento ao recurso e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 24).



    4. Já o Município de Franco da Rocha não apresentou contrarrazões (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevem-se os seguintes fundamentos do acórdão impugnado:



    ”No que tange ao mérito, não se desconhece que o direito à moradia está previsto no art. 6º da Constituição Federal, que dispõe: 



    Artigo 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 



     Contudo, nem o texto constitucional, nem os tratados internacionais que versam acerca do tema, afiguram-se bastantes por si sós a compelir o Estado e o Município a disponibilizarem moradia a todos aqueles que são hipossuficientes. Trata-se de tema subordinado a critérios de conveniência e oportunidade próprios da Administração Pública. É discricionário aquele poder que o Direito concede à Administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos, com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Ed., 36ª edição, pág.121). Embora caiba ao Poder Público Federal, Estadual e Municipal responsabilidade pela construção de moradias e melhoria das condições habitacionais (artigo 23, inciso IX, da Constituição Federal), não se pode retirar ao Administrador a faculdade de proceder a escolhas discricionárias no que respeita à maneira de as implementar.



    Consoante assinala didaticamente o Des. Reinaldo Miluzzi em precedente amoldável: É certo que a moradia está no rol dos direitos sociais constitucionalmente tutelados, sendo certo ainda que se trata de projeção da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado brasileiro. Todavia, não implica tratar-se de um direito subjetivo mediante o qual o Estado esteja obrigado a disponibilizar casas ou apartamentos para determinados cidadãos, ou ainda custear o aluguel de seus imóveis, como querem fazer ver os autores. Vale dizer, não obstante a alegação de “direito à moradia”, preconizado no art. 6º da CF, referida norma possui natureza programática; logo, mostra-se destituída de eficácia plena e imediata. Ou seja, não sendo aplicável, serve ‘como um norte para o poder público e o legislador infraconstitucional, mas não tendo eficácia plena enquanto não regulamentado (...)’ (EI nº 587.652-2/0, 4ª Câm. Rel. Juiz Amaral Vieira, j. em 13.06.2001). Portanto, a diretriz constitucional em referência caminha na direção de obrigar, tão somente, os entes da federação a manter programas sociais voltados à promoção de programas de construção de moradias e de melhoria das condições habitacionais, bem como ao abrigo dos necessitados. Nunca no sentido pretendido pelos autores, que entendem ser titulares de direito subjetivo à obtenção de um financiamento público para aquisição de imóveis ou ao pagamento de aluguéis de casa ou apartamento destinado a sua moradia. O mérito administrativo da questão, ou seja, como o direito à moradia, norma programática, será concretizado, não pode ser analisado sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Em suma, o mandamento constitucional não implica o acolhimento automático de pedidos para o fornecimento indiscriminado de moradias. (TJSP, 6ª Câmara Direito Público, Apelação nº 0164064-81.2010.8.26.0000, j. 28.2.2011, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi).



    Nessa linha: Os direitos de piso vital adquiriram uma concepção nunca vista, mas ainda não galgaram a um estágio civilizatório utópico em que se faça factível atender a todas as necessidades humanas sem comprometer a estabilidade de qualquer sistema público de assistência social. O Erário ‘pode muito, mas não pode tudo’, havendo respirar-se realismo no sentido de que os direitos sociais fundamentais de raiz constitucional reclamam implantação progressiva, como bem assinala a recorrida, e quanto ao direito à moradia é incontrastável que na atualidade cabe-se-lhe expressar por meio de programas sinérgicos preferencialmente envolvendo os três entes federativos, dado que o Município não deteria força para assumi-los sozinho (TJSP, 12ª Câmara de Direito Público, Apelação Cível nº 1043781-08.2014.8.26.0053, j. 18.10.2017, Rel. Des. Souza Meirelles).



    Nesse sentido, imprescindível consignar que a concessão de atendimento habitacional está circunscrita na discricionariedade da Administração, de modo que cabe a ela analisar as circunstâncias concretas que permitam vislumbrar não apenas a necessidade, mas também a possibilidade de implantação, não podendo o Judiciário interferir nesta análise.



    Também não se pode concluir que a Administração está ferindo direito constitucional de acesso à moradia ou desamparando os munícipes, pois não se pode conceder privilégio a algumas pessoas em detrimento do resto da população carente e desprovida de moradia digna. 



    De outro lado, não se olvida que o problema posto em debate deve ser resolvido como um todo e não isoladamente, de modo que o planejamento habitacional deve ser administrado de forma global.



    Significa dizer que a pretensão inicial de se compelir judicialmente o Poder Público Municipal a adotar as medidas pleiteadas fere a autonomia da Fazenda do Estado de São Paulo e do Município de Franco da Rocha, eis que não se pode compelir o Judiciário a realizar a integração dos ocupantes do imóvel objeto da reintegração de posse nº 1036/89 em programas sociais como aventado pela Defensoria Pública.



    Inquestionável que esta é uma medida que compete à Administração por meio de sua atividade discricionária e está pautada na política de planejamento urbano e, caso o Judiciário se coloque à frente, nestes programas, estaria, sem dúvida, promovendo ingerência indevida na Administração Pública.



    (...)



    Portanto, a improcedência do pedido é medida de rigor.



    Para fins de prequestionamento, consigne-se inexistir ofensa às normas constitucionais e legais mencionadas nas razões e contrarrazões recursais. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso voluntário, mantida integralmente a r. sentença.” (e-doc. 10, p. 4-10; grifos nossos).



    6. Como se pode notar, o tribunal de origem asseverou ser o direito à moradia uma norma programática, destituída de eficácia plena e imediata, e acrescentou serem os programas sociais referentes a ele voltados à construção de moradia, à melhoria das condições habitacionais e ao oferecimento de abrigo aos necessitados, não compreendendo o direito subjetivo à obtenção de um financiamento público para aquisição de imóvel ou ao pagamento de aluguel. Consignou, ainda, que o cumprimento do que requerido pela recorrente configuraria privilégio em relação às demais parcelas da população carente. Assentou, por fim, tratar-se de atividade discricionária, não sendo possível ao Poder Judiciário imiscuir-se no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.



    7. Pois bem. Noto que não foram impugnados nas razões do recurso extraordinário os fundamentos do acórdão recorrido alusivos à eficácia e à forma de implementação do direito à moradia, bem como ao suposto privilégio que seria conferido às famílias desalojadas pela reintegração de posse da Fazenda Juquery, caso deferidos os pleitos da recorrida. Assim, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza o recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



    8. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice ao prosseguimento do extraordinário acima apontado, entendo que o acórdão recorrido está de acordo com a orientação desta Corte, no sentido de que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário intervir na esfera do juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo quanto à organização e à prestação de serviços públicos, sendo-lhe lícito, no entanto, apenas em situações excepcionais, impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais (RE nº 592.581-RG/RS, Tema nº 220 do ementário da Repercussão Geral). 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator